Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022926-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIA PEREIRA GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE RECURSAL DO
PARQUET
– REJEITADA – SÚMULA 99 DO STJ – MÉRITO – COMISSÃO PROCESSANTE – CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DE PREFEITO – VEREADOR IMPEDIDO – NÃO CONFIGURADO – CRITÉRIO OBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante a Súmula 99/STJ, “o
Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”
,
motivo por que não prospera a preliminar de ilegitimidade recursal.

2.

A denúncia que ensejou a abertura de Comissão Processante não foi subscrita pelo Vereador, sendo assim, afasta-se a aplicação da vedação contida no art. 5o, inciso II, da Decreto-Lei n. 201/67.

3.

Probabilidade do direito não configurada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c com tutela de urgência proposta por JOÃO ASSIS RAMOS contra o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do processo administrativo no 002.2016, determinando a restituição dos direitos políticos de João Assis Ramos, em sede de cognição sumária.

Extrai-se dos autos que a Ação Anulatória de ato administrativo foi proposta com pedido liminar, em face de José Antônio de Lima Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Colniza, e Oseias Pereira Guedes, Presidente da Comissão Processante n. 002/2016, sob o argumento de que o processo administrativo no 002/2016 estaria eivado de vícios insanáveis, razão pela qual pleiteou o reconhecimento de ocorrência de nulidade.

O douto juízo
a quo
indeferiu a liminar, em razão da ausência do perigo da demora, pois o agravado, à época, também estava afastado do cargo em razão de liminar em ação de improbidade.

Contra essa decisão, houve interposição de agravo de instrumento, que restou desprovido.

Emendou-se a inicial, acrescentando o Município de Colniza no polo passivo da demanda. Citado, o ente municipal apresentou contestação. Ato contínuo, o autor apresentou impugnação à contestação. Ao que então, o douto juízo
a quo
notificou as partes para especificar eventuais provas a serem produzidas.

Após, o agravado requereu o julgamento antecipado da lide, bem como pugnou novamente pela concessão de tutela antecipada em caráter incidental.

O juízo pontuou cada argumento ventilado pelo agravado, tendo reconhecido na ocasião, tão somente, o argumento de impedimento de participação do vereador no processo de votação, isto porque o Vereador Elpidio da Silva Meira atuou como votante na Comissão discutida nos autos, sendo que é autor das mesmas denúncias em apuração. Confira-se a fundamentação:

“Alega o requerente que o Vereador Elpidio da Silva Meira, relator da Comissão Processante n. 001/2016, da Câmara Municipal de Colniza-MT, é o autor das mesmas denúncias, em apuração, perante o Ministério Público estadual, a Polícia Federal e perante o Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso, e que este teria participado ativamente do PPA n. 002/20016, criado pelo Decreto Legislativo n. 004/2016.

Em que pese as alegações do requerente, este não apresentou aos autos os documentos relacionados a denúncia supostamente realizada pelo Vereador Elpido perante o Ministério Público.

Todavia, o Vereador Elpidio da Silva Meira pleiteou a análise das contas anuais do Prefeito Municipal, ora requerente, postulando a investigação dos seguintes fatos: 1)Os pagamentos efetuados pelos desportistas por horários e a receita de alugueis entre outros no Ginásio de Esportes Airton Sena e que de que forma foi realizada a despesa desta receita pela Secretaria Municipal de Esportes; 2) Superfaturamento de Medicamentos no ano de 2014 – vistoriar a obra Construção da UPA, pois segundo informações foi realizado fora de que consta Projeto de Execução e verificar como foi realizado o processo licitatório; 3) Supostas irregularidades em licitações, envolvendo a Empresa PENTA EMPREENDIMENTOS (JR FECCHIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – ME), figurando-se a empresa apenas em papéis. 4) Compras de pneus efetuadas no exercício de 2014; 5) Prestação de Conta da diária concedida ao Prefeito Municipal ao Distrito Guariba no ano de 2014.

Os fatos acima descritos foram alvos de investigações, e no PPA 002/2016, o Vereador participou não como relator como ocorreu no PPA 001/2016, mas como vereador votante.

Considerando o fato de o vereador ter dado ensejo às denúncias oriundas de processos de improbidade administrativa e outros configura impedimento seu para compor a comissão processante, inclusive para votar, conforme preceitua o art. 5°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67, de modo que o seu interesse (legítimo ou não) no afastamento do requerente de suas funções já existia antes mesmo da formação da comissão processante.

Nessa perspectiva, e malgrado não se deva fazer comparação com a figura do magistrado e as hipóteses de impedimento, uma vez que estamos diante de processo de natureza política, envolvendo ideologias, bandeiras e articulações legítimas entre partidos e correligionários, entendo que a permanência de quem sabidamente já tem interesse explícito no resultado (afastamento do prefeito) tornou o procedimento um arremedo do devido processo legal. Esse, portanto, é um vício que, no entender deste magistrado, fragilizou a lisura objetiva do PPA, mormente se for considerado que o objeto daquele processo era reverter, ainda que legitimamente, a vontade popular.

Aliás, saliento que na denúncia oferecida pelo eleitor Antenor, este mencionou as denúncias descritas no pedido de providências realizadas junto ao TCE, e Ministério Público, dialogando com as providências já solicitadas por esse vereador.

Esse cenário atrai irretorquivelmente o art. 5o, I, última parte, do Decreto-Lei n. 201/67, segundo o qual “se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação”.

Portanto, para os fins de tutela de urgência, entendo que esse quadro é suficiente para afastar a produção de efeitos daquele PPA.

Sobre a urgência, embora igual solução já tenha sido deferida no processo 72328, cujas razão são idênticas, tratando-se de processo outro, com fases de tramitação distintas, entendo que a proximidade do pleito justifica a sua presença.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e SUSPENDO o Processo Político Administrativo n. 002.2016, obstando a produção imediata de todos os seus efeitos, com restituição dos direitos políticos de JOÃO ASSIS RAMOS até eventual modificação desta decisão”.

Sendo assim, deferiu a tutela de urgência, e suspendeu o processo administrativo sob exame, determinando a restituição dos direitos políticos de João Assis Ramos, em sede de cognição sumária.

Desta decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que “
no caso em tela não se vislumbra a existência de impedimento apto a ensejar nulidade da sessão de julgamento do processo político administrativo, pois o vereador reconhecido como suspeito não ofereceu a denúncia que ensejou a cassação do mandato do Prefeito Municipal, ora agravado
”.

Isso, pois, argumenta que o vereador Elpidio da Silva Meira apenas subsidiou denúncias à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, em relação aos mesmos fatos.

Ocorre que, a Comissão Processante foi iniciada por denúncia subscrita pelo Sr. Antenor Oliveira Fritz, não recaindo, portanto, a vedação constante no art., 5o, inciso I, da Lei no 201/67.

Argumenta que
“o douto juízo a quo agiu equivocadamente, pois ampliou o conceito de denúncia, confundindo-o com notícia-crime ou oferecimento de representação. Tecnicamente, uma representação formulada pelo vereador ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas solicitando providências e apontando irregularidades não é uma denúncia no sentido jurídico-processual, mas mera representação”.

Por fim, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, que o Agravo seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão interlocutória agravada, restabelecendo os efeitos do ato soberano da Câmara Municipal que cassou o mandado político do agravado.

O e. Relator recebeu o recurso com efeito suspensivo (Id. 70862464).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 79820998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação e forma, motivo pelo qual o conheço.

Da preliminar de ilegitimidade

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Apelado sustenta a ilegitimidade recursal do Ministério Público Estadual em face da decisão proferida nos autos.

Assevera que, atuando como fiscal da ordem jurídica, o
parquet
estaria adstrito a atuar na defesa do interesse que legitimou sua intervenção no feito.

Pois bem. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constante na Súmula no 99, o
Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.

Além do mais, há disposição expressa no Código de Processo Civil de 2015 acerca da legitimidade recursal do Ministério Público, conforme art. 996:
Art. 996
- O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Sendo assim, a
rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

Mérito

O agravante argumenta que o vereador Elpídio não se encontrava impedido para atuar como votante na Comissão Processante no 002/2020, tendo em vista que, apesar de ter fornecido pedido de investigação à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual em face de condutas do prefeito, ora Agravado, não foi subscritor da denúncia que ensejou a formação da Comissão Processante sob análise.

José Nilo de Castro
[1]
explica que a cassação de mandato eletivo, por ser ato vinculado, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário no que diz respeito à formalidade do procedimento de cassação e à legalidade intrínseca dos elementos internos do ato ou fato motivadores da medida punitiva.

Sendo assim, procedo à análise da controvérsia submetida à apreciação.

A decisão agravada pautou-se na questão do impedimento de autoridades, à luz da disposição do art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 201/67, porquanto houve alegação de parcialidade de um dos Vereadores votantes.

Alega o ora Agravado, que o Vereador Elpidio da Silva Meira, Vereador-votante da Comissão Processante n. 002/2016, da Câmara Municipal de Colniza-MT, é o autor das mesmas denúncias, em apuração, perante o Ministério Público estadual, a Polícia Federal e perante o Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso.

Em análise superficial dos autos, observa-se, possível nulidade do procedimento de votação da denúncia pelos vereadores do Município de Colniza, uma vez que a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal em que fora realizada o julgamento do Prefeito João Assis, contou com participação de vereador denunciante, situação vedada pelo art. 5o, I, do Decreto-Lei no 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores:

Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas
. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.
Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. (grifos nossos)

Por sua vez, o art. 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Colniza dispõe que:

Art. 63. Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurados, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados para servir como testemunhas.

É certo que o Decreto-lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, elencando hipóteses, em que esses agentes políticos podem sofrer punição pela prática de atos não condizentes com o exercício de sua função. Também, cuida de traçar as normas de julgamento, tanto nos casos de infrações político-administrativas, quanto nos casos de cometimento de denominados crimes funcionais.

É esta normativa que dispõe sobre o procedimento de processamento e julgamento de prefeito, nos casos que elenca.

É a discussão, portanto, dos presentes autos.

De fato, observa-se que o art. 5, inciso I da referida lei, veda a participação do vereador denunciante no processamento e julgamento do feito.

Ocorre que, no caso sob exame,
a denúncia que ensejou a formação da Comissão Processante que decidiu pela cassação do mandato do ora Apelado, foi subscrita pelo Sr. Antenor Oliveira Fritz, e não pelo Vereador Sr. Elpidio da Silva Meira.

Ora, a norma utilizada para embasar a decisão do juízo
a quo
, se refere a vereador que apresentou a denúncia que ensejou a abertura da Comissão Processante. Não é o caso dos autos.

Isto porque, a mera alegação de que o referido Vereador teria fornecido subsídio a denuncias formalizadas perante demais órgãos públicos, não ensejam a configuração do caráter de “denunciante” que se refere a lei reguladora.

Reforça-se, mais uma vez, que a normativa cuida, exclusivamente, de admitir que a denúncia seja apresentada por Vereador, que, se assim o fizer, ficará impedido de votar sobre a denúncia (que ele mesmo apresentou) bem como de integrar a Comissão processante, podendo, apenas, praticar atos de acusação.

Trata-se, portanto, de requisito objetivo.

Além do mais, mesmo se se considerasse a imparcialidade do vereador, não haveria prejuízo em relação ao resultado do julgamento proferido.

Vejamos.

A Comissão Processante n. 002/2016 foi formada por meio do Edital de Convocação n. 10/2016, na qual os vereadores Oseia Pereira Guedes, Francisco Borges dos Santos, Fausto Justino Marques, Thiago Rodrigo Dias Alves, Eli José da Fonseca, Elpidio da Silva Meira, Raimundo Neto Ferreira Gomes, Ademir de Souza Macedo, Nicodemo Zitkoski, Silvana Oliveira Rezer, Rubevaldo Alves de Souza e Edina Pereira Santana foram convocados para que, no dia 12/05/2016, comparecessem à Sessão de Julgamento, em relação às denúncias apresentadas em desfavor do então Prefeito João Assis Ramos, conforme acostado na fl. 13, Id. 65313987.

Conforme a Ata no 12/2016, na sessão extraordinária realizada, o Plenário da Câmara Municipal, acolheu por UNANIMIDADE as 14 (quatorze) denúncias formuladas em desfavor do prefeito João Assis Ramos, razão pela qual seu mandato foi cassado por meio da edição de Decreto datado de 12 de maio de 2016. (Id. 65313988)

Sendo assim, não se visualiza a ocorrência de prejuízo por parte do apelado, visto que, mesmo desconsiderando o voto do Vereador Elpidio, o resultado material do julgamento não estaria prejudicado, pois se deu em caráter unânime.

Logo, não há elementos nos autos capazes de autorizar a concessão do efeito de tutela provisória, em razão da ausência da probabilidade do direito alegado.

Em face do exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para retificar a decisão prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. 6a Edição Revista e Atualizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022